Tribunal: TJMT
Processo: 1002755-88.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002755-88.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WERLEI GOMES MAMORA - CPF: 026.276.811-92 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA – PEDIDO EXPRESSO DE AMBAS AS PARTES PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA – ANULAÇÃO EM QUE NADA ALTERARIA O RESULTADO – REJEITADA – MÉRITO – RESILIÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA E DESCREDENCIAMENTO DO MOTORISTA DO APLICATIVO DE TRANSPORTE (UBER) – PRETENDIDA REATIVAÇÃO DO CONTRATO/CADASTRO DE PARCERIA – INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DEMONSTRADO – ADVERTÊNCIA AO MOTORISTA – PREVALÊNCIA DA AUTONOMIA DE VONTADES E DA LIBERDADE DE CONTRATAR – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A parte autora, ao usar a plataforma Uber exclusivamente para atividades profissionais de transporte de passageiros, não é considerada consumidora, não se qualificando como destinatário final, já que a contratação com a apelada tinha o fim exclusivo de lhe gerar lucro, de modo que incabível a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor.

A empresa-ré tem a liberdade de contratar e manter o contrato com quem entender conveniente, podendo rescindi-lo a qualquer tempo, conforme previsão dos arts. 421 e 421-A do Código Civil.

A ré cumpriu todos os requisitos para rescindir o contrato com o autor diante do uso pelo mesmo de veículo não cadastrado na plataforma Uber, violando Termos e Condições, de forma motivada, não tendo este logrado comprovar suas alegações de que utilizava o carro previamente cadastrado na plataforma, devendo prevalecer a autonomia da vontade e liberdade contratual, sendo a extinção da parceria faculdade de ambas as partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002755-88.2023.8.11.0002

APELANTE: WERLEI GOMES MAMORA

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WERLEI GOMES MAMORA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr
.
Jorge Alexandre Martins Ferreira
, que nos autos da “
ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência c/c lucros cessantes e danos morais”
ajuizada em face de
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, atualizadas desde o desembolso, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando-se, contudo, a gratuidade processual de que é beneficiário (CPC, art.98, § 3o).

Inconformado, o apelante suscita inicialmente a nulidade de sentença, ante a violação dos
“princípios do contraditório, ampla defesa, da vedação à decisão surpresa, da boa fé, da congruência e do venire contra factum proprium”
(sic), sob o argumento de que “
em um primeiro momento o magistrado DEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA FORMA POSTULADA NA EXORDIAL, no entanto, após a instrução do feito, quando não mais era permitido ao Recorrente a produção de qualquer prova, decidiu em sentido completamente contrário, qual seja, que o ônus da prova pertencia ao Recorrente e que este supostamente não se desincumbiu de seu encargo probatório”
(sic).

Quanto ao mérito, sustenta, em síntese: a) aplicabilidade do Código Defesa do Consumidor e da necessária inversão do ônus da prova; b) a ilegalidade do descredenciamento do autor na plataforma de aplicativo; c) ausência de provas de qualquer inobservância dos termos gerais dos serviços da plataforma; e d) necessidade de ressarcimento pelos prejuízos advindos do seu descredenciamento.

Com essas considerações, pugna, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da r. sentença e a remessa do feito a origem para “
que sejam julgados os pedidos constantes da exordial em conformidade com a distribuição do ônus da prova realizad
a” (sic), e, subsidiariamente, “
retorno do feito à primeira instância para que seja reaberta a instrução processual e facultado as partes a produção de novas provas
” (sic). Alternativamente, requer que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões ofertadas no Id. 194228752, em que a apelada pede pela manutenção da sentença.

Dispensado do recolhimento do preparo, conforme certidão de Id. 194328692.

Na peça Id. 201174666, a parte recorrente pede
“A RETIRADA DOS AUTOS DA FILA DO PLENÁRIO VIRTUAL E SUA inclusão e habilitação deste causídico para promover SUSTENTAÇÃO NA SESSÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA”
(sic).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
WERLEI GOMES MAMORA
propôs
“ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência c/c lucros cessantes e danos morais”
em face de
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
, alegando, em síntese, que era motorista cadastrado na plataforma Uber, mas teve sua conta desativada, no dia 02/08/2022, sob o argumento que estaria utilizando veículo não cadastrado em sua conta.

Contudo, sustenta a ilegalidade do seu descredenciamento, pugnando pela procedência do pedido para restabelecer o serviço prestado pelo autor e condenar a requerida ao pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais.

Em decisão de Id. 194228729, a Magistrada singular deferiu a inversão do ônus da prova, todavia, indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor.

A parte requerida apresentou contestação, sustentando que o autor fora bloqueado da plataforma por ter infligido os Termos e Condições e Código de Conduta.

As partes foram intimadas para manifestarem sobre a especificação de provas, sendo que
ambas postularam pelo julgamento antecipado da lide
.

Sobreveio então a sentença ora impugnada, em que o Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, consignando que não trata-se de relação de consumo, condenando a parte autora ao ônus sucumbencial.

Contra tal sentença se insurge o autor apelante, requerendo, inicialmente, a nulidade da sentença, e, ao final, pugnando pela sua reforma integral, com a procedência da pretensão inaugural.

Pois bem. Em que pese os argumentos expendidos pelo recorrente,
razões de direito não lhe socorrem
.

Primeiramente, no tocante à preliminar de nulidades processuais arguida pela parte autora em sua apelação, uma vez que a revogação da inversão do ônus da prova ocorreu apenas quando prolatada a sentença apelada, tenho que
não comporta nulidade
, pois não houve prejuízo para o recorrente e a aplicabilidade não afastou o dever da parte autora de provar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

Além disso, a inversão do ônus da prova não desincumbe totalmente a parte autora de comprovar, nem que seja minimamente, os fatos alegados na inicial.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA AUTORA. 1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumento s invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2.
"A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito"
(AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). Precedentes. 3. Segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é possível a limitação do benefício da justiça gratuita a determinados atos processuais. Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à inexistência de comprovação mínima do direito, à não configuração do instituto da supressio e à concessão apenas parcial da gratuidade exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2182453 RS 2022/0241341-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Ademais, houve intimação das partes para manifestar sobre interesse na produção de outras provas, e tanto autora como ré postularam expressamente pelo julgamento antecipado da lide no estado em que se encontrava o processo, conforme autorizativo do art. 355, I, do CPC, de modo que entendo que o reconhecimento da nulidade postulada em nada acrescentaria ao deslinde do feito, já que ambas as partes tiveram a oportunidade de produzi-las no momento oportuno.

Nesse sentido, é a Jurisprudência deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – PEDIDO EXPRESSO DE AMBAS AS PARTES PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA – ANULAÇÃO EM QUE NADA ALTERARIA O RESULTADO – REJEITADA
– MÉRITO – PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA – CNPJ PROTESTADO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora o entendimento do STJ caminhe no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, não há se falar em nulidade da sentença quando ambas as partes dispensam a produção de outras provas, vindicando expressamente pelo julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do CPC.
(...).”
(N.U 1048306-13.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023)

Assim,
rejeito
a preliminar em voga.

Quanto ao mérito propriamente dito, cinge-se a controvérsia recursal em aferir a ilegalidade ou não da conduta da Uber ao proceder com a resilição unilateral do contrato estabelecido entre as partes e o eventual dever de indenização pelos danos ocasionados ao autor com o cancelamento definitivo de sua conta junto à plataforma.

Pois bem. De início, necessário registrar que não se aplica à hipótese a legislação consumerista, uma vez que a parte autora recorrente, na relação jurídica aqui tratada, não se qualifica como consumidora, isso porque a utilização da plataforma da apelada requerida se deu
exclusivamente para o exercício de atividade profissional: o transporte de passageiros por meio de aplicativo de transporte
.

Assim, o apelante não se qualifica como destinatário final, ou seja, consumidor, já que a contratação com a requerida apelada tinha o fim exclusivo de lhe gerar lucro.

Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça se manifestou acerca da relação jurídica entre o motorista credenciado e a plataforma Uber, entendendo que esta natureza é civil-contratual, em que motoristas atuam como empreendedores individuais (REsp 164.544/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 04/09/2019).

Dessa maneira, em que pesem as insurgências recursais, entendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor no caso dos autos, de modo que incabível a inversão do ônus da prova com base no
Códex
.

A corroborar tal entendimento cito o seguinte precedente desta Corte de Justiça:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – BLOQUEIO DE CREDENCIAMENTO DE MOTORISTA DE APLICATIVO 99 TAXI – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO ART. 6o, VIII, DO CDC – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MOTORISTA QUE NÃO É DESTINATÁRIO FINAL DO SERVIÇO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

‘
O motorista cadastrado no aplicativo Uber atua como profissional liberal que apenas utiliza a plataforma digital para incrementar a sua atividade economia e lucrativa, basicamente na condição de empresário, e não na de consumidor, já que não figura como destinatário final do serviço que ele mesmo presta diretamente ao usuário (CDC, art. 2o). 2. Não configurada relação de consumo entre motorista e a Uber, é incabível a inversão do ônus da prova com base no CDC’.

(TJ-MT 10231727320208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021).”
(TJ-MT - AI: 10033497920218110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2023)

Avançando na celeuma, infere-se dos autos que o autor apelante teve seu cadastro cancelado pela requerida apelada sob o argumento de inobservância dos Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia, em razão dele (autor) estar realizando viagens com veículo diferente do cadastrado na plataforma.

Do teor dos Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia (Id. 194228736 - Pág. 20) extrai-se que há previsão expressa de
rescisão imediata
em caso de descumprimento de suas cláusulas ou a rescisão imotivada,
mediante prévia notificação
, segundo Cláusula 12.2, que prevê

“
12.2. Rescisão. A Uber poderá rescindir este Contrato: (a) sem dar qualquer motivo, mediante aviso prévio de sete (7) sete dias ao Cliente; (b) imediatamente, sem aviso prévio, por violação do presente Contrato ou dos Termos Suplementares pelo Cliente; ou (c) imediatamente, sem aviso prévio, em caso de decretação de falência, insolvência, dissolução, recuperação judicial ou liquidação. Além disso, a Uber poderá rescindir este Contrato ou desativar o Cliente (e, no caso da Empresa, desativar a própria Empresa ou um determinado Motorista da Empresa), imediatamente e sem aviso prévio, se o Cliente, caso seja aplicável, deixar de estar habilitado, nos termos da lei aplicável ou das regras e/ou políticas da Uber, para prestar Serviços de Transporte, para operar o Veículo, ou conforme seja previsto neste Contrato. No caso da Empresa, ficará a critério da Uber optar por rescindir o Contrato em relação à Empresa e aos Motoristas da Empresa, de forma conjunta, ou em relação a apenas um Motorista da Empresa, de forma individual. O Cliente poderá rescindir este Contrato, a qualquer momento, mediante aviso prévio à Uber, com sete (7) dias de antecedência. No caso da Empresa, o aviso prévio deverá ser de trinta (30) dias de antecedência.

Em certos casos, a Uber, antes de decidir sobre a rescisão deste Contrato com base na alínea (b) acima, permitirá que o Cliente realize um pedido de revisão, apresentando informações relevantes relativas a uma violação identificada ao Contrato. Durante o período de análise do pedido de revisão pela Uber ou por terceiro, o Cliente não poderá realizar viagens. A decisão de rescindir o Contrato após a análise do pedido de revisão formulado pelo Cliente será final e ficará a exclusivo critério da Uber.
”

Infere-se, portanto, da referida cláusula, a possibilidade de rescisão motivada sem qualquer aviso prévio e aquela imotivada, mediante envio de notificação com 7 (sete) dias de antecedência.

Com efeito, é cediço que a empresa-ré tem a liberdade de contratar e manter o contrato com quem entender conveniente, podendo rescindi-lo a qualquer tempo.

Nesse viés, vale lembrar que tal permissão encontra guarida na nova redação do art. 421 e do novo art. 421-A, ambos do Código Civil, trazida pela Lei no. 13.874/2019. Vejamos:

“Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)”

“Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019).”

Não há, portanto, como compelir a ré a restabelecer um vínculo contratual que não deseja mais manter, devendo ser respeitado o princípio da autonomia de vontade e da liberdade de contratação.

In casu
, sob o ponto de vista substancial, a conduta da requerida apelada não se afigura desarrazoada.

Segundo a mencionada operadora da plataforma, a ruptura do contrato se deu em razão da existência de denúncias de usuários no sentido de que o autor apelante estaria realizando viagens com veículo diferente do cadastrado na plataforma.

Neste contexto, a requerida apelada apresentou
prints
de reclamações de usuários do aplicativo, vejamos:

Além disso, a empresa demandada apelada enviou notificações para o autor apelante alertando sobre a necessidade de realizar viagens pelo aplicativo
apenas com carro cadastrado
, informando que
“o uso de outros veículos vai contra os nossos Termos e Condições e pode causar a desativação permanente da sua conta no Aplicativo”
(sic) (Id. 194228733 - Págs. 12/13).

Dessa forma, a ré cumpriu todos os requisitos para rescindir o contrato com o autor, de forma motivada, não tendo este logrado comprovar suas alegações de que utilizava o carro previamente cadastrado na plataforma, devendo prevalecer a autonomia da vontade e liberdade contratual, sendo a extinção da parceria faculdade de ambas as partes.

Ou seja, não se vislumbra qualquer ato ilícito praticado pela parte ré, capaz de ensejar o restabelecimento da conta do autor na plataforma, tampouco de pagar indenização por lucro cessante ou dano moral.

A corroborar tal entendimento, confiram-se os seguintes arestos dos Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO.
UBER. MOTORISTA PARCEIRO. DESCREDENCIAMENTO DA PLATAFORMA DO APLICATIVO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM. 1. A natureza da relação jurídica de direito material havida entre a plataforma digital e o motorista parceiro é de caráter civil contratual. 2. Contrato que prevê a possibilidade de rescisão unilateral, por qualquer dos contratantes, sem aviso prévio, em razão de inadimplemento contratual. 3
. Autor, ora apelante, que foi descredenciado da plataforma da apelada por motivos de segurança, uma vez que realizava combinação de viagens, além de relatos de usuários apontando a má conduta do motorista. 4. Prevalência da autonomia de vontades e da liberdade de contratar. 5. Precedentes jurisprudenciais do TJRJ. 6. Sentença de improcedência que se mantém.
7. Recurso ao qual se nega provimento.”
(TJ-RJ - APL: 00122009820218190066 202300142669, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 29/06/2023, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26, Data de Publicação: 30/06/2023)

“OBRIGAÇÃO DE FAZER.
INDENIZAÇÃO. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA DE APLICATIVO. VIOLAÇÃO DO CÓDIGO DE CONDUTA. ADEQUADA RESOLUÇÃO DO CONTRATO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO
. Ação promovida por motorista da UBER, visando retomada do contrato, cancelando-se descredenciamento, além de reparação de danos materiais (lucros cessantes) e danos materiais. Pedido rejeitado em primeiro grau. Recurso do autor. Primeiro, não se conhece de parte do recurso. Pretensão do ressarcimento dos valores despendidos pelo autor para adquirir a plataforma digital de corridas. Ponto não inserido na petição inicial e também não decidido em primeira instância. E segundo, mantém-se a conclusão de primeiro grau sobre a resolução do contrato, a partir de reclamações. A relação estabelecida entre as partes era dotada de clareza, mormente no que se referia à autorização de descredenciamento do autor em face de alguma violação do "Código de Conduta". Isto é, o autor tinha plena ciência de quais comportamentos poderiam levar à resolução do contrato e ao consequente bloqueio de uso do aplicativo. O descredenciamento resultou como ato lícito e apoiado nos termos e condições de utilização da plataforma. Autor que, em mais de uma oportunidade, apresentou comportamento inadequado, consistente em contato físico com passageiros, gestos de cunho sexual, palavras impróprias e até mesmo em encerramento de viagem em local deserto (fls. 91/92). Possibilidade de desligamento imediato e unilateral que é prevista nas diretrizes da ré (fl. 119).
O autor limitou-se a traçar alegações genéricas e a insistir na ocorrência dos danos morais e danos materiais. Era necessário combater aqueles relatos, até por seu ônus probandi (artigo 373, II do Código de Processo Civil). Prevalência do princípio da autonomia de vontade identificado no artigo 421 do Código Civil. Resolução do contrato por culpa do autor. Inexistência de danos morais passíveis de indenização.
Precedentes da Turma Julgadora. Ação julgada improcedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 10128661920208260100 SP 1012866-19.2020.8.26.0100, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 24/01/2023, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/01/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA RESIDUAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO.
NEGATIVA DE CADASTRO DE MOTORISTA NO APLICATIVO UBER.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA DEMANDANTE.
NEGATIVA QUE OCORREU EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE ANTECEDENTE CRIMINAL EM NOME DA AUTORA. EMPRESA PRIVADA QUE POSSUI AUTONOMIA PARA ESCOLHER SEUS MOTORISTAS COLABORADORES. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR A CONTRATAÇÃO. LIBERDADE CONTRATUAL E AUTONOMIA DA VONTADE. AUSÊNCIA DE ILÍCITO.
SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.”
(TJ-PR - APL: 00324839820198160001 Curitiba 0032483-98.2019.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Guilherme Freire de Barros Teixeira, Data de Julgamento: 05/07/2021, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/07/2021)

Ainda:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS­­ – IMPROCEDENCIA
- RESILIÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA E DESCREDENCIAMENTO DO MOTORISTA DO APLICATIVO DE TRANSPORTE (UBER) - PRETENDIDA REATIVAÇÃO DO CONTRATO/CADASTRO DE PARCERIA
- INVOCADA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NOS TERMOS DO ART.6o, VIII, DO CDC – REJEIÇÃO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DESACOLHIMENTO – NOTIFICAÇÃO DO MOTORISTA DE AO MENOS UMA RECLAMAÇÃO DE USUÁRIO –
PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA - POSSIBILIDADE DE RESILIÇÃO DO CONTRATO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA POLÍTICA COMPORTAMENTAL DA EMPRESA - EXIGÊNCIAS LIVREMENTE ACEITAS PELO MOTORISTA AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO – REPORTAMENTOS DE FALTA DE PROFISSIONALISMO, DE DIREÇÃO PERIGOSA E ATÉ DE ASSÉDIO – CONDUTAS QUE PERMITEM A RESCISÃO UNILATERAL IMEDIATA – EXIGÊNCIA DE COMPORTAMENTO NÃO VIOLADOR DA IMAGEM DO APLICATIVO – CANCELAMENTO DA PARCERIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO CONTRATUAL – EXCLUDENTE DE QUALQUER RESPONSABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO
.

O vínculo jurídico entre aquele que se credencia como parceiro motorista em plataforma eletrônica de transporte individual de passageiros e empresa operadora do aplicativo (Uber) não consubstancia relação de consumo a justificar a inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art.6o do CDC, incumbindo ao parceiro descredenciado a prova dos fatos constitutivos de seu suposto direito à reativação da parceria.

Tendo a empresa proprietária do aplicativo de intermediação digital de serviços de transporte apresentado prints de reclamações de usuários do aplicativo comunicando a falta de profissionalismo, de direção perigosa e até de assédio por parte do motorista parceiro, não há como obrigá-la, sob pena de violação ao princípio da autonomia, a reativar forçadamente a parceria se os Termos e Condições Gerais dos Serviços de Intermediação Digital estabelecem expressamente que esse tipo de conduta justifica a rescisão unilateral imediata da relação, sem prévia notificação.

Afinal, sendo o motorista a face humana da Uber perante o público (aquele quem fica vis a vis com o usuário) plenamente legítimo que a operadora possa fiscalizar e, eventualmente, descredenciar parceiros que se comportam em contrariedade aos seus princípios ou à imagem que pretende fazer prevalecer publicamente, até porque é ela quem responderá objetivamente por possíveis danos causados a seus usuários.

Sendo a Uber uma plataforma exclusivamente eletrônica, a única forma de o usuário fazer suas reclamações é através do aplicativo. Assim, se apesar de impugnar os prints de telas das reclamações, o autor não traz um único indício da falsidade de tais provas, não há como desconsiderá-las na sentença.

Se a resilição do contrato, com o consequente descredenciamento do motorista parceiro, constitui exercício regular de um direito contratual da operadora da plataforma, inexiste qualquer responsabilidade da operadora pelos danos supostamente experimentados pelo parceiro descredenciado.
”
(N.U 1017374-62.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 19/12/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e diante do trabalho adicional nesta instância,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pelo recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, mantendo-se a suspensão da exigibilidade da verba, por força do que prevê o art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2024